Tribunal: TJDFT
Processo: 0731829-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731829-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: JONATHAN JORDAN CARRILLO SALCEDO, DEISE BATISTA CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESES DOS AUTOS. CONDIÇAO CONTRATUAL. REGULARIZAÇÃO. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPLEMENTAÇÃO. DESPESAS COM INFRAESTRUTURA. IMPOSIÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial para condenar o réu a outorgar em favor da parte demandante a escritura pública definitiva de imóvel indicado nos autos. 2. A pretensão destes autos consiste em adjudicação compulsória de bem imóvel urbano de propriedade particular, após adequada regularização legal do empreendimento imobiliário. Não se equipara, portanto, aos processos de regularização relativamente a áreas públicas. 2.1. Em tais casos, por evidentemente não deter o domínio da propriedade negociada, as partes celebram meros instrumentos de cessão de direitos, relativamente à ocupação, ainda que irregular, do imóvel negociado, detendo mera expectativa de que futuramente seja devidamente investida na propriedade do imóvel. 2.2. No caso dos autos, a questão é amplamente diversa, eis que as partes celebraram efetivo contrato de promessa de compra e venda de imóvel com os consectários legais daí decorrentes, inclusive quanto à competente escritura pública translativa de propriedade, devidamente consignada no instrumento contratual. 3. Presente o interesse processual na promoção da demanda. Restam satisfeitas no caso a necessidade de intervenção do Poder Judiciário para obtenção do direito reclamado pela parte ora apelada, ante a resistência do réu em cumprir com o encargo contratual assumido, e a adequação da via processual escolhida, nos termos do art. 1.418 do Código Civil. 4. A adjudicação compulsória constitui a via processualmente adequada para suprir judicialmente a resistência do titular do domínio sobre bem imóvel em outorgar a escritura definitiva ao compromissário comprador. 4.1. São condições específicas da adjudicação compulsória, extraídas dos arts. 1.417 e 1418 do Código Civil, a demonstração do negócio jurídico, seja por instrumento público ou particular, ao qual não se previu cláusula de arrependimento, a quitação do valor negociado e a resistência do vendedor em outorgar a escritura. 5. Na espécie, por meio de contrato particular de promessa de compra e venda, em cujos direitos se sub-rogou a parte demandante, o réu comprometeu-se a outorgar a escritura pública do imóvel, após regularização do empreendimento e pago o imposto de transmissão. 5.1. Não estabelece o contrato, com efeito, qualquer outra condição suspensiva relativamente ao compromisso de compra e venda para efeito de obstar a outorga da escritura pública, mormente eventuais despesas de instalação e regularização do empreendimento. 5.2. Ainda que, supostamente, o condomínio tenha, por meio de seu representante, assumido ou iniciado os trâmites para adequação da infraestrutura local, este fato não pode ser imposto como condição à outorga da escritura pública, seja por não ter sido expressamente convencionado entre as partes, seja porque não decorre naturalmente do contrato estabelecido, seja ainda porque não imposto por lei. 6. Implementada a única condição suspensiva eleita contratualmente para outorga da escritura pública, qual seja, a regularização do condomínio, exsurge cristalino o direito da autora. 7. O imposto de transmissão do imóvel, por sua própria natureza, tem por fato gerador a própria transmissão da propriedade, de tal modo que apenas quando operada a efetiva transferência do imóvel, por meio da competente escritura pública, é que poderia ser exigível a exação. 8. Os critérios de fixação da verba honorária dispostos no Código de Processo Civil são, em ordem de preferência, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa (art. 85, §2°). 8.1. Diversamente do que defende o apelante, a causa não possui proveito econômico, uma vez que as demandas de adjudicação compulsória possuem natureza declaratória, relativamente ao reconhecimento do direito real do promissário comprador à transmissão da propriedade imobiliária. 8.2. Desse modo, à míngua de condenação e de proveito econômico passível de aferição, o parâmetro subsequente para a fixação dos honorários sucumbenciais é justamente o valor atualizado da causa. 9. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil, afirmando a inadequação da via eleita, ao argumento de que a ação de adjudicação compulsória não comportaria a discussão da legitimidade da cobrança do custo da regularização. Aponta a ausência do requisito da recusa expressa imotivada; b) artigos 85, § 2o, e 292, inciso II, os dois do Código de Processo Civil, asseverando que houve equívoco na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aduz não ser razoável tomar como base o valor do imóvel. Aponta que a base de cálculo deveria ser o proveito econômico obtido na demanda, o qual teria que corresponder ao valor da causa. Ainda, requer a apreciação da petição incidental de ID 43284129. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.417 e 1.418, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal e verificar a presença dos requisitos legais para a adjudicação compulsória, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 85, § 2o, e 292, inciso II, os dois do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “a causa não possui proveito econômico” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de apreciação da petição incidental de ID 43284129, porquanto já analisada pela eminente relatora no despacho de ID 43654366. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010